Tribunal: STF
Processo: ARE 1451750
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual manteve a exclusão dos ora recorridos do polo passivo dos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000/PR, inclusive no que se refere ao ressarcimento integral dos danos perante a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, haja vista que firmaram no processo de origem acordo de leniência, no âmbito da Operação Lava Jato, com a Controladoria Geral da União – CGU e a Advocacia Geral da União – AGU.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 55, fl. 2):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. OPERAÇÃO LAVA JATO. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS QUE FIRMARAM O ACORDO E ÀS PESSOAS QUE FIRMARAM A AVENÇA NA CONDIÇÃO DE INTERVENIENTES-ANUENTES. 



    1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União (CGU). 



    2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros órgãos da administração pública federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos.



    3. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a CGU/AGU e as empresas requeridas e que neste estão abrangidos para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de improbidade e/ou medida cautelar de arresto, deve ser prestigiado o acordo firmado entre as partes. 



    4. Embora a responsabilização da empresa leniente não se confunda com a responsabilidade da pessoa física de seus integrantes, na medida em que os efeitos do referido acordo só alcançam, em princípio, as pessoas jurídicas que se comprometeram para os fins e termos pactuados, no caso dos autos, face à previsão expressa no Acordo e a adesão dos seus integrantes/colaboradores, imperioso se faz o reconhecimento da extensão dos seus efeitos aos ora agravados. 



    5. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público. 



    6. Agravo improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela PETROBRÁS (Vol. 57), foram rejeitados (Vol. 61).



    Opostos Embargos de Declaração por MARCELO BAHIA ODEBRECHT (Vol. 65), também foram rejeitados (Vol. 69). E, quanto aos Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO FARIA DA SILVA, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e CÉSAR RAMOS ROCHA (Vol. 63), e PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN (Vol. 67), foram parcialmente providos, apenas para “agregar fundamentos ao acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento” (Vol. 69).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 71), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 4º, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que “a continuidade da Ação de Improbidade não tem o condão de configurar ‘duplicidade’ na cobrança dos valores devidos pelos Recorridos conforme sugerem os vv. acórdãos recorridos”. Isso porque, “o acordo de leniência cria obrigações apenas às partes celebrantes, não estendendo seus efeitos à esfera jurídica de terceiros” (Vol. 71, fl. 11).



    Aduz que, “caso a Ação de Improbidade seja extinta com relação aos celebrantes do acordo, ora Recorridos, a TAG incorrerá em um inestimável prejuízo, pois ficaria impossibilitada de ser indenizada pelos prejuízos causados pelos atos de improbidade praticado pelos Recorridos” (Vol. 71, fl. 12).



    Por fim, afirma que a sua pretensão indenizatória nos autos da ação de improbidade, não acarreta prejuízo aos recorridos, uma vez que os valores recuperados em virtude do acordo devem ser abatidos em eventual condenação pelo ressarcimento integral do dano, inexistindo, assim, bis in idem (Vol. 71, fl. 12).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de alterar o acórdão recorrido “no que se refere à necessidade de continuidade da Ação de Improbidade com relação aos Recorridos para que se dê o ressarcimento integral do dano causado pelos atos de improbidade administrativa por eles praticados” (Vol. 71, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumentos de que: (a) eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, posto que demandaria o prévio exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional; (b) incidem, no caso, as Súmulas 279, 282, 356, 454 e 735 do STF (Vol. 92).



    No Agravo a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG (Vol. 96) sustenta, em síntese, que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem adentrou no mérito do Recurso Extraordinário, usurpando, assim, a competência do STF; (b) houve violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, §4º, da CF/1988; e (c) são inaplicáveis os referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade dos apelos extremos, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito dos Recursos Extraordinários.



    Assiste razão à recorrente.



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, ajuizada no âmbito da Operação Lava Jato, em que o Ministério Público Federal e a TAG buscam, com fundamento no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e na Lei 8.429/1992, o ressarcimento de danos ao erário e a punição dos atos de improbidade administrativa praticados pelos recorridos, que participaram de esquema direcionado à violação de processos licitatórios, contratos e respectivos aditivos.



    O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da AGU e CGU com o Grupo ODEBRECHT, e demais pessoas físicas e jurídicas que participantes do esquema de corrupção.



    É que, não obstante a realização do referido acordo, subsiste interesse da Transportadora Associada de Gás S.A. TAG na reparação integral dos danos sofridos pela empresa - a qual, pontue-se, não fez parte do referido ajuste.



    Destaque-se que o mero prosseguimento da ação contra os recorridos, por si só, não implica ofensa aos termos do acordo de leniência celebrado, os quais deverão ser observados pelo Juízo de origem no decorrer da ação.



    Cuida-se, na verdade, de medida destinada à efetivação da tutela judicial, atuando em favor das partes, possibilitando a análise da reparação de danos sofridos pelas referidas empresas e não abrangidos pelo acordo de leniência, bem como garantindo aos réus plena participação no caso exercendo amplamente o contraditório e ampla defesa que lhe são constitucionalmente assegurados.



    Ressalto, ainda, que a celebração do acordo de leniência não pode ser utilizado pelas partes acordantes como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do acordo. Nesse sentido, veja-se o teor do art. 16, § 3º, da Lei 12.846/2013:



    “Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:



    (…)



    § 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.”



    Outrossim, a obrigação de reparação integral é uma imposição legal prevista constitucionalmente, conforme se verifica do art. 37, § 4º, da CF/1988:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (…)



    § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”



    Assim, tendo em vista o evidente interesse da TAG, a manutenção dos recorridos no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado exclusivamente entre a UNIÃO e pessoas físicas e jurídicas que participaram do esquema.



    Registre-se, por oportuno, que a TAG não se opõem ao pactuado entre a UNIÃO e o Grupo ODEBRECHT, mas manifesta seu inconformismo quanto à exclusão das partes ora recorridas do polo passivo da demanda.



    A propósito, o STF já decidiu que “os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador” (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2016).



    Por todos esses motivos, não é possível obstar a TAG de perseguir o integral ressarcimento aos seus cofres, com fundamento em acordos dos quais não participou. Isto porque, a transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais da recorrente, as pessoas físicas e jurídicas colaboradoras do polo passivo da presente demanda, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar a IMEDIATA CONTINUIDADE da Ação de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000/PR em face de ODEBRECHT S/A, CELSO ARARIPE D’OLIVEIRA, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, CÉSAR ROCHA RAMOS, HTB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO, FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA DA SILVA, PAULO ROBERTO COSTA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, RENATO DE SOUZA DUQUE e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.



    Oficie-se COM URGÊNCIA o Juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, que deverá informar, em 24 (vinte e quatro) horas, o prosseguimento da ação em relação aos referidos réus .



    Dê-se ciência à PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente